Tribunal: TJBA
Processo: 8040925-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8040925-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: GASPAR DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO IMPETRADO: 1 VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO CAUTELAR EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO E TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE GRAVE RISCO À ORDEM PRISIONAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR (ART. 103 DA LEP). RELATIVIZAÇÃO DIANTE DA SEGURANÇA PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por custodiado do Conjunto Penal de Serrinha/BA contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Paulo Afonso/BA que determinou sua inclusão cautelar em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e transferência para unidade prisional de segurança máxima, sob alegação de ausência de fundamentação, inexistência de PAD e violação ao art. 103 da LEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial de inclusão em RDD careceu de fundamentação; (ii) estabelecer se a ausência de instauração prévia de PAD viola o contraditório; e (iii) determinar se o art. 103 da LEP impede a transferência do custodiado para unidade de segurança máxima. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação idônea ao remeter expressamente a documentos oficiais da administração prisional que detalham o contexto de grave instabilidade no Conjunto Penal de Paulo Afonso, a liderança criminosa exercida pelo impetrante e os riscos concretos à ordem interna. Os elementos constantes dos ofícios, declarações de internos e autos de apreensão evidenciam atuação do custodiado em facção criminosa e envolvimento em atividades ilícitas dentro da unidade, justificando a medida cautelar excepcional. A concisão da decisão não compromete sua validade, pois o magistrado singular se apoia em documentação robusta constante dos autos, não havendo exigência de detalhamento exaustivo. O Regime Disciplinar Diferenciado pode ser aplicado cautelarmente em hipóteses de urgência, admitindo-se contraditório diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em situações de perigo concreto à segurança prisional. A instauração de PAD prévio não é condição para adoção da medida emergencial quando há risco iminente de rebelião, violência e continuidade de atividades criminosas dentro do presídio. O direito previsto no art. 103 da LEP não é absoluto e pode ser relativizado diante de circunstâncias que indiquem perigo à ordem pública, à disciplina interna ou à integridade física de custodiados e servidores. A inclusão cautelar em RDD e a transferência para unidade de segurança máxima mostram-se compatíveis com o art. 52, §1º, da LEP e com o Provimento CGJ nº 01/2023, que autorizam a adoção da medida diante de alto risco à segurança prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, §§1º e 2º, e 103. Provimento CGJ nº 01/2023/TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 103.368/BA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12.12.2018; STJ, RHC 27.688/RO, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 18.10.2010; STJ, AgRg no RHC 46.314/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12.08.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8040925-13.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GASPAR DE JESUS DOS SANTOS e como impetrado o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.